Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR SETE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CASO COMPLEXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, aliado ao emprego da arma de fogo em festa durante o dia, com disparos contra 7 vítimas, atingindo 5 delas.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
4. Constata-se que a denúncia foi oferecida em desfavor de três acusados de homicídio qualificado tentado contra sete vítimas e com várias testemunhas. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, A EXPEDIÇÃO AO DOUTO JUÍZO A QUO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O REEXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.